Tribunal: STJ
Processo: 0226021-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013018 - RJ (2025/0226021-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON VIEIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
, no qual se alegava excesso de prazo na prisão preventiva, inércia processual,
corpus
absolvição administrativa do paciente, fragilidade probatória e necessidade de apreciação
colegiada da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente, mantida
por mais de 01 ano e 07 meses, configura excesso de prazo, considerando a complexidade
do feito, a pluralidade de réus, a natureza das diligências pendentes e a ausência de desídia
judicial, bem como se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verificação do excesso de prazo não se resume a uma soma aritmética, devendo ser
analisada à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando fatores como a
complexidade do feito, o número de réus, a conduta das partes e as intercorrências
processuais.
4. No caso concreto, a tramitação processual é justificada pela complexidade do feito, que
envolve três crimes graves em concurso material, a pluralidade de réus com defesas
distintas, a natureza tecnicamente complexa das diligências pendentes e a ausência de
desídia judicial.
Documento eletrônico VDA52927925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/12/2025 15:01:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/12/2025. Código de Controle do Documento: ef2f8059-5462-431e-a8cb-c2b133e620e6

5. A absolvição administrativa não vincula a esfera penal, pois os objetos e finalidades dos
procedimentos são distintos. A análise de provas e controvérsias probatórias deve ser
realizada na instrução criminal, sob o contraditório e a ampla defesa.
6. A decisão monocrática encontra respaldo no
do CPC e no Regimento Interno da
art. 932
Corte, não havendo violação ao princípio da colegialidade, uma vez que o agravo
regimental permite a apreciação colegiada da matéria.
7. Permanecem presentes os requisitos do
do CPP, com prova da existência do
art. 312
crime, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei
penal, evidenciados pela gravidade concreta dos delitos, pelo modus operandi e pelo risco
de reiteração delitiva.
8. A condição de policial militar do paciente, associada à prática de crimes graves, agrava a
lesão à ordem pública, justificando a manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise do excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a complexidade do
feito, a pluralidade de réus, a natureza das diligências pendentes e a ausência de desídia
judicial, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.
2. A decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do
do CPC e do
art. 932
Regimento Interno da Corte, não viola o princípio da colegialidade, desde que sujeita ao
controle recursal.
3. A condição de policial militar do paciente, quando associada à prática de crimes graves,
justifica a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 312;
art. 932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.013.577/RS, Quinta Turma, Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC 1.003.526/ES, Sexta
27/8/2025;
Turma, Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
27/11/2025
03/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
08 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52927925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/12/2025 15:01:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/12/2025. Código de Controle do Documento: ef2f8059-5462-431e-a8cb-c2b133e620e6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013018 - RJ (2025/0226021-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON VIEIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
, no qual se alegava excesso de prazo na prisão preventiva, inércia processual,
corpus
absolvição administrativa do paciente, fragilidade probatória e necessidade de apreciação
colegiada da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente, mantida
por mais de 01 ano e 07 meses, configura excesso de prazo, considerando a complexidade
do feito, a pluralidade de réus, a natureza das diligências pendentes e a ausência de desídia
judicial, bem como se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verificação do excesso de prazo não se resume a uma soma aritmética, devendo ser
analisada à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando fatores como a
Documento eletrônico VDA52488785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:37
Código de Controle do Documento: 16fdd231-5745-4d22-ba84-80b19058a315

complexidade do feito, o número de réus, a conduta das partes e as intercorrências
processuais.
4. No caso concreto, a tramitação processual é justificada pela complexidade do feito, que
envolve três crimes graves em concurso material, a pluralidade de réus com defesas
distintas, a natureza tecnicamente complexa das diligências pendentes e a ausência de
desídia judicial.
5. A absolvição administrativa não vincula a esfera penal, pois os objetos e finalidades dos
procedimentos são distintos. A análise de provas e controvérsias probatórias deve ser
realizada na instrução criminal, sob o contraditório e a ampla defesa.
6. A decisão monocrática encontra respaldo no
do CPC e no Regimento Interno da
art. 932
Corte, não havendo violação ao princípio da colegialidade, uma vez que o agravo
regimental permite a apreciação colegiada da matéria.
7. Permanecem presentes os requisitos do
do CPP, com prova da existência do
art. 312
crime, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei
penal, evidenciados pela gravidade concreta dos delitos, pelo modus operandi e pelo risco
de reiteração delitiva.
8. A condição de policial militar do paciente, associada à prática de crimes graves, agrava a
lesão à ordem pública, justificando a manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise do excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a complexidade do
feito, a pluralidade de réus, a natureza das diligências pendentes e a ausência de desídia
judicial, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.
2. A decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do
do CPC e do
art. 932
Regimento Interno da Corte, não viola o princípio da colegialidade, desde que sujeita ao
controle recursal.
3. A condição de policial militar do paciente, quando associada à prática de crimes graves,
justifica a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 312;
art. 932.
Documento eletrônico VDA52488785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:37
Código de Controle do Documento: 16fdd231-5745-4d22-ba84-80b19058a315

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.013.577/RS, Quinta Turma, Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC 1.003.526/ES, Sexta
27/8/2025;
Turma, Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFERSON VIEIRA DO
NASCIMENTO em face de decisão proferida, às fls. 124/132, que não conheceu do habeas
corpus.
Nas razões do agravo, às fls. 136/139, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que (i) excesso de prazo na prisão cautelar, considerando que o paciente está preso há mais
de 01 ano e 07 meses, aguardando desde outubro de 2024 o cumprimento de diligências
requeridas pela acusação, notadamente a obtenção de ERBs telefônicas; (ii) inércia
processual há mais de um mês sem qualquer movimentação nos autos; (iii) absolvição do
paciente no âmbito administrativo; (iv) participação indicada apenas em um único
depoimento extrajudicial; (v) necessidade de apreciação colegiada da matéria, invocando o
princípio da colegialidade e o direito à sustentação oral.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator encontra expressa
autorização no Regimento Interno desta Corte e no Código de Processo Civil, não havendo
violação ao princípio da colegialidade, especialmente quando o tema decidido pode ser
levado ao órgão colegiado mediante o adequado controle recursal - precisamente o que ora
se faz através do presente agravo regimental.
O agravante insiste na tese de excesso de prazo, argumentando que o paciente
permanece preso há mais de 01 ano e 07 meses, aguardando há um ano o cumprimento de
diligências pela acusação, e que os autos estariam inertes há mais de um mês.
Documento eletrônico VDA52488785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:37
Código de Controle do Documento: 16fdd231-5745-4d22-ba84-80b19058a315

Contudo, conforme já consignado na decisão agravada, a verificação do excesso
de prazo não se resume a mera soma aritmética de prazos processuais, devendo ser aferida
dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se: (i) a
complexidade da causa; (ii) o número de acusados; (iii) a conduta da defesa e do Ministério
Público; (iv) eventual desídia do aparelho judiciário; e (v) as intercorrências processuais.
No caso concreto, estão presentes os seguintes elementos que justificam o tempo
de tramitação: a) Complexidade do feito: O paciente responde pela suposta prática de três
crimes graves em concurso material - roubo duplamente qualificado (art. 157, §1o, §2o, II e
§2o-A, I, do CP), resistência qualificada (art. 329, §1o, do CP) e associação criminosa
armada (art. 288, parágrafo único, do CP) - o que demanda instrução probatória
aprofundada. b) Pluralidade de réus: Há seis corréus no processo, cada qual com defesa
distinta, o que naturalmente dilata o tempo de tramitação processual, especialmente para a
realização de atos instrutórios. c) Natureza das diligências pendentes: As diligências
aguardadas (análise de ERB telefônica, extração de dados de telefones apreendidos e
juntada de imagens de câmeras corporais) são tecnicamente complexas e dependem de
órgãos externos ao Poder Judiciário, não sendo imputável ao Juízo
eventual demora
a quo
em sua conclusão. d) Ausência de desídia judicial: Conforme expressamente consignado
pelo Tribunal de origem, não se verifica inércia por parte da Magistrada de primeiro grau.
A mera alegação genérica de que os autos estariam inertes há mais de um mês - período
que sequer pode ser considerado excessivo - não é suficiente para caracterizar abandono
processual. e) Sucessivas impetrações de
: Como destacado no acórdão
habeas corpus
impugnado e reafirmado na decisão monocrática, houve "inúmeros pleitos libertários e
sucessivas impetrações de
", circunstância que contribui naturalmente para a
habeas corpus
dilação temporal do processo.
A propósito, a jurisprudência desta Quinta Turma é firme no sentido de que a
complexidade do feito e a pendência de diligências instrutórias essenciais justificam
eventual dilação no tempo de tramitação:
"O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa
demanda aferição à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.
Na hipótese, a tramitação do feito revela-se regular, diante da ocorrência
de intercorrências justificadas."
(AgRg no HC n. 1.013.577/RS, Quinta Turma, Min. Rel.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/8/2025)

Ademais, a própria defesa reconhece, no
originário, que as
habeas corpus
diligências pendentes são "imprescindíveis ao deslinde do feito", o que reforça sua
Documento eletrônico VDA52488785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:37
Código de Controle do Documento: 16fdd231-5745-4d22-ba84-80b19058a315

essencialidade e legitima o tempo necessário para sua conclusão. Não há lógica em se
exigir, simultaneamente, a realização de diligências complexas e a conclusão célere do
processo.
O agravante não trouxe argumentos novos em relação à contemporaneidade da
medida constritiva. A decisão agravada enfrentou adequadamente a questão, consignando
que o requisito da contemporaneidade não se refere ao lapso temporal entre o fato
criminoso e a decretação da prisão, mas sim à atualidade dos fundamentos que justificam a
medida cautelar.
Como bem destacado, o Tribunal
posicionou-se expressamente no sentido
a quo
de que "o estado fático que ensejou a decretação da prisão preventiva permanece
inalterado" e que "os fundamentos autorizadores da prisão cautelar do paciente persistem
no presente momento".
Permanecem presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal: (i)
art. 312
prova da existência do crime (
); (ii) indício suficiente de autoria; e (iii)
fumus comissi delicti
risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal (
),
periculum libertatis
evidenciado pela gravidade concreta dos delitos, pelo
empregado e pelo
modus operandi
risco de reiteração delitiva.
O agravante invoca a absolvição do paciente no procedimento administrativo
disciplinar na corporação militar e a suposta fragilidade probatória (falta de
reconhecimento em juízo, indicação de participação em apenas um depoimento).
Quanto a esse ponto, é necessário esclarecer que a absolvição administrativa não
vincula a esfera penal. O procedimento administrativo disciplinar possui objeto, finalidade
e requisitos probatórios distintos da ação penal. A decisão administrativa analisa a
compatibilidade da conduta com os deveres funcionais do servidor militar, enquanto a
persecução penal examina a tipicidade, ilicitude e culpabilidade da conduta delitiva.
Ademais, como já consignado na decisão agravada, a análise aprofundada do
conjunto probatório e o cotejo analítico entre provas de acusação e de defesa não se
compatibilizam com a via estreita do
, que se presta apenas à verificação de
habeas corpus
ilegalidade manifesta, evidente, que dispense incursão no acervo fático-probatório.
Não verifico, na hipótese, ilegalidade flagrante quanto à avaliação das provas. A
existência de controvérsia probatória - como a alegada divergência entre depoimentos ou a
discussão sobre a presença do paciente no local dos fatos - é matéria a ser dirimida em sede
de instrução criminal, com o contraditório pleno e a apreciação do conjunto probatório pelo
Juízo natural da causa.
Documento eletrônico VDA52488785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:37
Código de Controle do Documento: 16fdd231-5745-4d22-ba84-80b19058a315

O agravante reitera que o paciente é policial militar, primário, sem antecedentes,
com residência e trabalho fixos, tendo se apresentado espontaneamente para cumprimento
da prisão.
Tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para
afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do Código de
art. 312
Processo Penal e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas,
conforme expressamente consignado pelo Tribunal de origem.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica nesse sentido:
"Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são
suficientes à revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar." (AgRg no HC n. 1.003.526/ES, Sexta
Turma, Min. Rel. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18/8/2025)

No caso concreto, a gravidade concreta dos delitos imputados - roubo
duplamente qualificado, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas,
resistência qualificada e associação criminosa armada - o
empregado e o
modus operandi
risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da medida extrema, sendo insuficientes
as medidas cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal para
art. 319
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Registre-se que o fato de o paciente ser policial militar, longe de constituir
elemento exclusivamente favorável, revela-se particularmente preocupante quando se
analisa a natureza dos crimes imputados. A condição de agente das forças de segurança
pública, quando associada à suposta prática de crimes graves contra o patrimônio com
violência, potencializa a lesão à ordem pública, na medida em que subverte a confiança
depositada pela sociedade naqueles que deveriam protegê-la.
O agravante invoca o princípio da colegialidade e o direito à sustentação oral
como fundamentos para a reforma da decisão monocrática.
Tal argumento não merece prosperar.
Como já consignado, a prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator
encontra expressa previsão no
do Código de Processo Civil e no Regimento
art. 932
Interno desta Corte, não havendo qualquer ofensa ao princípio da colegialidade ou ao
direito de defesa.
Documento eletrônico VDA52488785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:37
Código de Controle do Documento: 16fdd231-5745-4d22-ba84-80b19058a315

O princípio da colegialidade não significa que todas as decisões devam,
necessariamente, ser tomadas pelo órgão colegiado. A lei confere ao relator poderes para
decidir monocraticamente determinadas matérias, sempre com possibilidade de submissão
ao colegiado através do adequado controle recursal.
No caso concreto, a decisão monocrática decidiu nos exatos termos da
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, sendo plenamente adequada e
fundamentada. O agravo regimental ora em julgamento constitui precisamente o
instrumento processual que permite a apreciação colegiada da matéria, garantindo-se
plenamente o contraditório e a ampla defesa.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52488785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:37
Código de Controle do Documento: 16fdd231-5745-4d22-ba84-80b19058a315

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.013.018 / RJ
Número Registro: 2025/0226021-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00242242620258190000 074003152023 08057327220248190004 242242620258190000 74003152023
8057327220248190004
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE EDUARDO HEINIG
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JEFERSON VIEIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
CORRÉU
: MATHEUS ROMULO DA SILVA MOREIRA
CORRÉU
: ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: VICTOR SERRANO
CORRÉU
: PABLO FARIAS DE LEMOS AZEREDO
CORRÉU
: DJONATHAN SOKOLOWSKI
CORRÉU
: DJONATHAN SOKOLOWSK
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52845589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:22
Código de Controle do Documento: 896e3f5e-09ba-4670-8256-193f8234574e

AGRAVANTE : JEFERSON VIEIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO : ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANDRE EDUARDO HEINIG, pela parte: AGRAVANTE: JEFERSON VIEIRA DO
NASCIMENTO.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:22
Código de Controle do Documento: 896e3f5e-09ba-4670-8256-193f8234574e